Tribunal: TJBA
Processo: 8098977-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098977-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAICANDIDA NASCIMENTO CONCEICAO Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a abstenção da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos da autora, servidora pública estadual, bem como condenou o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória e que não se incorporam à aposentadoria de servidor público estadual. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), com repercussão geral, firmou a tese de que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público". 4. O caráter contributivo e retributivo do sistema previdenciário impede a cobrança de contribuição sem a correspondente contraprestação em benefícios, presentes ou futuros. 5. A cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis configura enriquecimento sem causa da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral é de aplicação obrigatória a todos os servidores públicos, independentemente da esfera federativa, vedando a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8098977-33.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado RAICANDIDA NASCIMENTO CONCEICAO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora